Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INFORMANTE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pelas falas da informante. 1.1 Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo.
2. Na primeira fase da dosimetria, o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
3. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.
4. O critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime é admitido no Superior Tribunal de Justiça e é o que prevalece na Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.